Tribunal: STF
Processo: ARE 1582075
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ISSQN – HIGIDEZ – CONSTATAÇÃO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DOTADA DE PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA, COM EFEITO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO AO CRÉDITO – ENQUADRAMENTO DE VALORES COMO RESULTANTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONGÊNERES – POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DO PRECEDENTE VINCULANTE RESP. Nº 1.111.234 (TEMA 132) E NO ENUNCIADO Nº 424 DA SÚMULA, AMBOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ – ATO ADMINISTRATIVO COM PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE – CORREÇÃO CONFIRMADA POR PERÍCIA JUDICIAL – PREVALÊNCIA DE LAUDO DRE ASSISTENTE TÉCNICO – IMPOSSIBILIDADE – MULTA PUNITIVA PREVISTA NO ART. 8º, § 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 7.378/97 – INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.0024.14.150785-5/004 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAIS POSSÍVEIS PARA CADA UMA DAS FAIXAS ESCALONADAS NO §3º, ART. 85, CPC – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Desnecessário o debate acerca da alegação recursal de nulidade da notificação do lançamento do edital, porque comprovado no feito a notificação pessoal do contribuinte sobre o ato da Administração Fiscal.



    A referência clara e expressa, na certidão de dívida ativa, aos dispositivos da legislação local que regem a forma de cálculo dos consectários legais – índices, termo inicial dos juros – e das multas moratória e por descumprimento de obrigação tributaria acessória, é suficiente atender ao requisito de validade previsto no art. 202, inciso II, do Código Tributário Nacional.



    A certidão de dívida ativa, constituída ao final de regular procedimento administrativo, goza de presunção de liquidez e certeza e tem efeito de prova pré-constituída do direito ao crédito tributário, nos exatos termos estabelecidos no art. 204 do Código Tributário Nacional.



    Ademais, o enquadramento de determinados valores como resultantes de prestação de serviços bancários congêneres é ato administrativo dotado de presunção de legalidade e veracidade. Inteligência do precedente vinculante REsp. nº 1.111.234 (Tema 132) e do enunciado nº 424 da Súmula, ambos do colendo Superior Tribunal de Justiça.



    Confirmada, por perícia judicial hígida, a correção do enquadramento dos valores questionados como provenientes de prestação de serviços bancários a terceiros, correta a r. sentença que rejeitou o pedido de inexigibilidade da obrigação principal, inscrita em dívida ativa executada na ação satisfativa combatida pelos embargos.



    A prova técnica judicial congruente, concludente e inteligível, produzida sob o crivo do contraditório, é impassível de superação por conclusões constantes de laudo elaborado por assistência técnico da parte.



    A multa punitiva prevista no art. 8º, § 2º, da Lei Municipal nº 7.378/97, estipulada em 70% (setenta por cento) sobre o débito principal, é válida e exigível, conforme decidiu o Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 1.0024.14.150785-5/004.



    Em ações nas quais a Fazenda Pública é parte, o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência deve observar, de forma sucessiva, as faixas estabelecidas nos incisos do §3º do art. 85, na hipótese de valor atribuída à causa ser superior ao valor previsto no inciso I do referido parágrafo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV, 146, III, 150, I e 156, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente